Tribunal: TJMT
Processo: 1000788-19.2021.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000788-19.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (APELANTE), ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA - CPF: 794.058.001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S):

CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL AS

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Monitória, em razão do alongamento da dívida rural reconhecido judicialmente nos autos de ação diversa. A sentença deixou de condenar em custas e honorários sucumbenciais, sob argumento de não vislumbrar causa para tanto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se, à luz do princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ser imputados ao Banco do Brasil S.A. em virtude da extinção da ação monitória sem resolução de mérito após o alongamento da dívida rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento da Ação Monitória pelo credor bancário se deu em momento anterior ao reconhecimento judicial do alongamento da dívida rural que conferiu inexigibilidade ao título.

O princípio da causalidade orienta que o responsável pelo ajuizamento da ação, seja por sua inércia ou inadimplência inicial, responde pelas despesas processuais.

No caso concreto, inexistindo insurgência da parte apelada, a sentença não pode ser reformada em prejuízo desta por vedação à
reformatio in pejus
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Nos casos em que há extinção da ação em razão de alongamento de dívida rural reconhecido judicialmente, a imputação de honorários sucumbenciais deve observar o princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §10.

Jurisprudência relevante citada: N.U. 0005335-10.2020.8.11.0004; N.U. 0009492-32.2008.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por

CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra sentença que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Ação Monitória

movida por BANCO DO BRASIL SA em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, cuja causa de pedir se refere a cobrança de R$ 206.288,02 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06336-4, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão do alongamento da dívida,

nos seguintes termos:

“
VISTOS.

O
BANCO DO BRASIL
ajuizou a presente AÇÃO MONITÓRIA em face de
ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA
, qualificados nos autos, a fim de obter o crédito na quantia indicada na exordial de R$ 206.288,02 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06336-4, emitido em 25.07.2017.

Entre um ato e outro, a parte requerida peticionou nos autos requerendo a declaração da inexigibilidade do título e o arquivamento do feito em razão do reconhecimento judicial do direito ao alongamento do prazo para o pagamento da dívida rural nos moldes da Lei n. 9.138/1995 nos autos de no 0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, bem como a condenação da parte autora em honorários advocatícios (Id. 143658001).

A parte autora manifestou em seguida pela condenação da parte requerida em honorários advocatícios, posto que esta teria dado causa ao ajuizamento da ação (Id. 152927377).

É o relato.

Decido.

Da análise dos autos, verifico que a sentença proferida nos autos da "Ação Declaratória de Obrigação de Fazer" sob no 0719038-84.2020.8.07.0001 - em trâmite na 10a Vara Cível de Brasília, reconheceu o pleito de alongamento da dívida em favor da parte requerida, incluindo o débito questionado na presente execução (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06336-4), conforme juntada em Id. 143658027 - pág. 7.

Ademais, observo que a referida sentença que permitiu o alongamento da dívida, transitou em julgado em 22.02.2024, motivo pelo qual tenho que a presente ação perdeu seu objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
a presente execução, pela evidente perda do seu objeto, o que faço
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois, não vislumbro causa de nenhuma das partes no ajuizamento da demanda, uma vez que o reconhecimento ao alongamento ocorreu posteriormente, não se podendo punir o credor pelo cobrança do crédito, bem como o devedor já que teve o direito ao alongamento reconhecido.
”
(grifo no original)

Em suas razões recursais (ID. 246728759) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar de Prevenção em razão do alongamento de dívida deferido nos autos 0719038-84.2020.8.07.0001 no TJDFT

2.

Honorários sucumbenciais e princípio da causalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que sejam os autores condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% em razão do princípio da causalidade.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (34123861) e Sentença (34123859)
– PJE 1o Grau) e preparo recolhido (ID. 253608682).

Contrarrazões (id.

246728775), alegando ofensa ao princípio da dialeticidade, impugnando o pedido de justiça gratuita, e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Ação Monitória movido por BANCO DO BRASIL SA em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, cuja causa de pedir se refere a cobrança de R$ 206.288,02 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06336-4, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão do alongamento da dívida.

A Apelante, em suma, defende que devido ao deferimento do alongamento da dívida nos autos no 0719038-84.2020.8.07.0001 (10a Vara Cível do TJDFT) na forma de litisconsórcio ativo, o relator do primeiro recurso julgado referente as ações de execuções/cobranças cujo objeto são as cédulas alongadas deve ser considerado como prevento.

No que diz respeito ao mérito, aponta que considerando que o alongamento foi reconhecido judicialmente, abrangendo o débito cobrado na ação de execução, e que por sua vez motivou o reconhecimento da extinção sem resolução de mérito, deve ser reconhecido o princípio da Causalidade para condenação da Autora ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Sustenta que o ajuizamento da ação monitória foi desencadeado por atos imputáveis ao Banco do Brasil, e, portanto, a responsabilidade pelos honorários deve recair sobre este, razão pelo qual propõe que os honorários sejam fixados em 20% sobre o valor atribuído à causa.

Lado outro, a Apelada discorre que o recurso de apelação não atacou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, ofendendo, assim, o princípio da dialeticidade e que não houve comprovação da necessidade de deferimento do benefício da justiça gratuita.

Com relação a tese meritória, aponta que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à ação, sendo que a apelante não cumpriu suas obrigações financeiras, o que justificou a propositura da ação monitória.

Ausência de dialeticidade recursal

A parte Autora sustenta que o recurso de Apelação da parte Apelante não observou o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não atacam diretamente os fundamentos da sentença.

Segundo a recorrida, o recurso é genérico e não aponta de forma clara os trechos da sentença que merecem reforma/nulidade por meio da revisão judicial pleiteada.

Assim, por não haver uma réplica específica e fundamentada às considerações da sentença, a apelada aduz que o recurso não apontou causa suficiente para sua reforma, devendo, portanto, ser negado provimento.

Pois bem. Rejeito a preliminar, eis que, as razões recursais abordam os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Impugnação ao pedido de justiça gratuita

Considerando que este relator procedeu com o indeferimento das benesses da justiça gratuita e que a parte Apelante procedeu com o devido recolhimento do preparo (IDS. 253442191, 253442192 e 253608682), resta prejudicada a impugnação.

É como voto.

Passo à análise das teses meritórias.

VOTO – MÉRITO

1.

Preliminar de Prevenção em razão do alongamento de dívida deferido nos autos 0719038-84.2020.8.07.0001 no TJDFT

Em suas razões recursais, a Apelante aponta que em decorrência do deferimento do alongamento da dívida nos autos no 0719038-84.2020.8.07.0001 exarado pela 10a Vara Cível do TJDFT nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer, cujo grupo de produtores rurais figura como litisconsortes e em razão do indeferimento da liminar no Agravo de Instrumento 1012328-30.2021.8.11.0000, deve ser reconhecida a prevenção do Desembargador Dirceu dos Santos.

Pois bem. Em que pese a alegação da Apelante, o artigo 55 do CPC estabelece: “Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

Com relação à regra de prevenção o parágrafo único do artigo 930 da Lei processual civil dispõe:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Da análise do feito, verifico que a decisão que a parte Apelante menciona que gerou prevenção foi oriunda do Agravo de Instrumento interposto por Gabriela Simão Borges, cujo trânsito em julgado operou em 04/03/2022, que visava a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que nos autos dos Embargos à Execução no 1004873-36.2020.8.11.0004, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução distribuído como incidente à Ação de Execução no 4575-61.2020.8.11.0004, na qual a instituição financeira, ora Apelada, é credora do contrato de crédito rural sob o no 40/05939.

O recurso, ora em análise, trata-se de Recurso de Apelação (ID. 246728759) interposto por CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da comarca de Água Boa/MT, que nos autos n.o 1000788-19.2021.8.11.0021 refere-se a Ação Monitória apresentada por BANCO DO BRASIL em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA para cobrança da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06336-4.

A conexão de ações ocorre quando duas ou mais demandas possuem um vínculo jurídico relevante e que justifique a tramitação conjunta para evitar decisões conflitantes ou contraditórias, a exemplo, cito ações que possuem identidade total ou parcial no pedido ou na causa de pedir; quando existente interdependência nos objetos que possam gerar decisões distintas; quando uma ação abranja a outra; ou, por fim, quando o resultado impacte em demandas posteriores.

Deste modo, considerando as particularidades do presente caso, não visualizo a atração das regras de prevenção, legal e regimentalmente previstas, que justifique a redistribuição do presente feito na forma pleiteada pela Apelante.

Isto posto, não há falar em conexão e muito menos em prevenção entre as ações, razão pelo qual indefiro o requerimento da Apelante.

2.

Honorários sucumbenciais e princípio da causalidade.

Conforme mencionado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
contra sentença que proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que, nos autos de Ação Monitória movida por BANCO DO BRASIL SA em face de ELEUSA PESSIM BORGES BARBOSA, cuja causa de pedir se refere a cobrança de R$ 206.288,02 (duzentos e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e dois centavos), representada pela Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária de no 40/06336-4, julgou extinto o feito sem resolução do mérito em razão do alongamento da dívida, reconhecendo a ausência de condenação de custas e honorários sucumbenciais.

Extrai-se dos autos que a demanda monitória foi proposta em 10 de março de 2021 e sua extinção decorreu do reconhecimento de direito da parte executada ao alongamento da dívida objeto da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária por meio da Ação 0719038-84.2020.8.07.0001 que tramitou da 10a Vara Cível de Brasília realizado em 22 de abril de 2021 (ID. 246728658).

Desta feita, quando da propositura da ação de execução o título era exequível, de modo que o reconhecimento de alongamento de dívida realizado posteriormente não retira a aplicação princípio da causalidade ao caso.

Em igual sentido, o simples envio de notificação extrajudicial direcionado à instituição financeira não importa no deferimento automático do alongamento de dívida, a qual deverá preencher os requisitos previstos na Lei 9.138/95.

Por sua vez, o princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa a propositura da demanda ou a instauração de incidente processual responde pelas despesas, como dispõe o art. 85, do Código de Processo Civil, conforme:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INDEVIDA A IMPUTAÇÃO AO CREDOR QUE AJUIZOU A EXECUÇÃO DIANTE DA INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que, nos autos de embargos à execução, julgou procedente o pedido dos embargantes Carlos Alberto Celso e Ana Cristina Avila de Souza, declarando a prescrição da pretensão executória da Cédula de Crédito Bancário no 010517816, com a consequente extinção da execução. A sentença também condenou o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão executória pela ausência de citação tempestiva dos executados e se a demora na citação pode ser imputada ao Judiciário; e (ii) verificar a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição deve ser reconhecida quando a citação não ocorre dentro do prazo prescricional, independentemente da distribuição da execução, que apenas interrompe o prazo prescricional com a efetiva citação dos devedores. 4. No presente caso, constatou-se que a demora na citação dos executados não pode ser imputada ao Judiciário, visto que todas as vezes em que diligências foram requeridas para localizar os devedores, estas foram deferidas e cumpridas prontamente. 5. Verificou-se que o próprio exequente contribuiu para a lentidão processual, não adotando, no tempo devido, medidas alternativas, como a citação eletrônica ou por edital, permitidas pelo ordenamento jurídico. 6. A jurisprudência majoritária entende que a morosidade inerente ao trâmite judicial, sem prova de paralisação atribuível exclusivamente ao Judiciário, não suspende ou interrompe o prazo prescricional. 7. Em relação aos honorários de sucumbência, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual as custas processuais e honorários advocatícios devem ser arcados pela parte que deu causa ao ajuizamento da ação. No caso, os executados, ao inadimplirem o contrato, deram causa à execução, de modo que não cabe ao banco credor arcar com tais despesas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A demora na citação dos executados não interrompe o prazo prescricional quando não há inércia do Judiciário. 2.
A condenação ao pagamento de honorários de sucumbência deve observar o princípio da causalidade, sendo indevida a imputação ao credor que ajuizou a execução diante da inadimplência dos devedores.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §§ 1o e 3o, 274; CC/2002, art. 206, § 5o, I; CF/1988, art. 5o, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a T., j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.545.856/CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a T., j. 01.12.2020; STJ, AgRg no AREsp 369.182/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 22.10.2013. (N.U 1000697-77.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024) (grifo nosso)

Em outras palavras, deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do feito, uma vez que se tivesse reconhecido o direito daquele que terminaria por vencer não teria havido necessidade de se ir a juízo.

No caso concreto, o Apelado deu causa à propositura da Ação Monitória, já que não pagou a dívida atrasada.

Ou seja, é certo que o credor bancário alcançado pelo alongamento de dívida rural perde a chance de dar continuidade à Ação Monitória, posto que a securitização retira do título dos pressupostos de certeza, liquidez e, principalmente a exigibilidade

A despeito disso, em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural em período posterior ao ajuizamento de ação de cobrança responde pelo pagamento do ônus de sucumbência.

Conforme já mencionado, importa registrar que o deferimento do alongamento judicial se deu 22 de abril de 2021, conforme a sentença da
10a Vara Cível de Brasília/DF
apresentada no feito (
ID. 246728658), enquanto o ajuizamento da ação monitória se deu em 10 de março de 2021, ou seja,
em período posterior, o que por certo atrai a aplicabilidade do princípio da causalidade para condenar os Apelantes os ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, julgados desta Eg. Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – DIREITO da parte executada ao alongamento da dívida objeto dE Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, por meio da ação JUDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO EXCECUTIVA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. Quando da propositura da ação de execução o título era exequível, de modo que o reconhecimento de alongamento de dívida posteriormente, não retira a aplicação princípio da causalidade ao caso. O princípio da causalidade orienta a condenação, ou seja, aquele que deu causa a propositura da demanda ou a instauração de incidente processual responde pelas despesas, como decorre

do art. 85, do Código de Processo Civil. (N.U 0005335-10.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL DEFERIDO EM AÇÃO DECLARATÓRIA – CONDENAÇÃO DO DEVEDOR NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS REJEITADOS. 1 – Rejeitam-se os Aclaratórios que não são contraditórios. 2 - Em face do princípio da causalidade, o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural responde pelo pagamento do ônus de sucumbência na demanda executiva, porque deu causa ao seu manejo. (N.U 0009492-32.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

Assim, seria o caso de condenação da parte Autora no ônus sucumbenciais, porém considerando que não houve insurgência da parte Apelada
deve ser mantida a r. sentença apenas por vedação a “
reformatio in pejus
”.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024